Tribunal: TJMT
Processo: 1033336-03.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033336-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY NEVES DE SOUZA - CPF: 949.685.271-87 (APELADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), FERNANDA FERNANDES ADERALDO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.783.330/0001-51 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESCOLA TECNICA MONTE SIAO LTDA (APELANTE), ESCOLA TECNICA MONTE SIAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 085.168.081-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1033336-03.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Fernanda Fernandes Aderaldo Nascimento & Cia. Ltda. - ME.

Apelada:
Shirley Neves de Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO TÉCNICO – SEM AUTORIZAÇÃO À ÉPOCA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1033336-03.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Fernanda Fernandes Aderaldo Nascimento & Cia. Ltda. - ME.

Apelada:
Shirley Neves de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Fernandes Aderaldo Nascimento & Cia. Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e lucros cessantes, movida por Shirley Neves de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificando a decisão id. 102295998, que determinou que a ré possibilite a autora frequentar novamente o curso técnico em saúde bucal, sem ônus para a mesma, devidamente autorizado pelo CEE/MT e reconhecido pelo Ministério da Educação, além de condenar ao pagamento de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada,
a apelante recorre postulando pela reforma da sentença, especificamente para que o valor da indenização por dano moral seja reduzido. Defende que por se tratar de microempresa, seus rendimentos são limitados, não possuindo condições de arcar com a condenação indenizatória no patamar vultoso fixado. Ainda, alega que jamais desejou a ocorrência dos fatos narrados, nunca agindo com qualquer intenção de lesar a apelada, de modo que deve ser reconhecida a abusividade do valor fixado, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 194801706), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1033336-03.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Fernanda Fernandes Aderaldo Nascimento & Cia. Ltda. - ME.

Apelada:
Shirley Neves de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Shirley Neves de Souza move ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral e lucros cessantes em face de Escola Técnica Monte Sião Ltda. e Fernanda Fernandes Aderaldo Nascimento & Cia Ltda.-ME, alegando, em apertada síntese, que contratou curso técnico em saúde bucal fornecido pelas rés, no ano de 2020, efetuando o pagamento de 24 parcelas de R$ 320,00, totalizando R$7.680,00.

Assevera que frequentou o curso pelo prazo de dois anos, concluindo em 24.11.2021 e recebendo o Diploma Técnico em Saúde Bucal no dia 03.12.2021. Contudo, ao solicitar ao Conselho Regional de Odontologia a expedição da carteira de técnico em saúde bucal, foi informada que o CRO não poderia expedir o referido documento para aqueles que haviam concluído o curso na referida instituição nos anos de 2020 e 2021. Assevera ter recebido informações de que a empresa tinha autorização parta conceder o curso técnico em saúde bucal pelo período de 04 anos, iniciando em 28.07.2017 e finalizando em 28.07.2020, conforme o Ato nº 0093/2018-CEE/MT.

Deste modo, menciona que no dia da conclusão do curso, a referida escola não tinha mais autorização pelo Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, para confeccionar e expedir diplomas. Cita que somente no dia 20.06.2022 recebeu informações de que a CEE/MT havia autorizado a certificação, contudo, não foi autorizada a expedição de sua carteira.

Assim, postulou pela antecipação da tutela de urgência, visando determinar que a empresa reexecute o serviço contratado, matriculando e arcando com as mensalidades da autora em um curso técnico em saúde bucal devidamente autorizada pelo CEE-MT e reconhecimento do Ministério da Educação. De maneira alternativa, postulou para que a ré pague a autora a matrícula e mensalidades do curso em escola qualificada, sem qualquer custo adicional, para que a própria autora escolha o curso que pretende estudar. Ainda, requereu o pagamento dos prejuízos de ordem material e moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificando a decisão id. 102295998, que determinou que a ré possibilite a autora frequentar novamente o curso técnico em saúde bucal, sem ônus para a mesma, devidamente autorizado pela CEE/MT e reconhecido pelo Ministério da Educação, além de condenar ao pagamento de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) – id. 194801700.

Contra essa decisão, a apelante recorre postulando pela reforma da sentença, especificamente para que o valor da indenização por dano moral seja reduzido.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelad
a contratou os serviços educacionais com objetivo receber, ao final do curso, seu certificado válido para atuar e trabalhar na área de formação, contudo, após a conclusão, soube que seu certificado não seria válido perante o CRO, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor.

Nesse sentido, bem destacou o magistrado
a quo
:

“É certo que somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao Magistrado, com prudência, ponderação e senso prático, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir uma indenização a este título.

Convém gizar que, a suplicante presenciou as aulas ministradas, usufruindo dos serviços educacionais prestados pela parte ré no período de janeiro/2020 a novembro/2021. No entanto, após a conclusão do curso, tomou ciência que seu certificado não seria considerado válido, o que certamente gerou angústias e aflições na demandante
.

Dessa forma resta caracterizado o ato ilícito praticado pelas rés, pois a requerente contratou as atividades educacionais com o intuito de receber certificado válido para atuar e trabalhar na sua formação.

Além do tempo e dos valores despendidos, restou adiada a expectativa da suplicante de melhorar a sua remuneração e, de um reconhecimento profissional adequado ao empenho na consecução de seu diploma de Ensino Técnico, o que por certo atingiu o âmago de sua personalidade, com repercussão de ordem moral. Com isso, uma vez comprovado o ilícito cometido pelas apeladas, merece a apelante ser indenizada pelos transtornos sofridos.
”
(id. 194801700 - destaquei).

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, conforme bem ressaltado na r. sentença.

Visto isso, no que se refere ao
quantum
fixado, objeto de insurgência no apelo, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, mormente pelo fato de frequentar o curso por dois anos e ao final não conseguir a certificação necessária, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento e angústia que passou, bem como pelo contratempo e aborrecimento sofrido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024